Tribunal: CARF
Processo: 10880.903154/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903154/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.761 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO NEUMAX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-37.982 da 1a Turma da
DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.48), que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP n° 14896.19940.220813.1.3.04-7036, devido à inexistência de crédito.
Em sua Impugnação (Manifestação de Inconformidade - MI) a ora recorrente
alegou basicamente:

O contribuinte solicitou através da PER/DCOMP acima citada, a compensação
de impostos referentes a PIS e COFINS de 07/2011, compensados com saldo referente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903154/2014-54
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903154/2014-54

ao IRPJ de 06/2009, porem na época não havia sido retificada a DCTF ref. Io semestre
de 2009, fato que só ocorreu após o Despacho Decisório.
Após a entrega da declaração correta, DCTF 1o SEMESTRE/2009 Retificadora,
no qual consta o valor devido corretamente informado, e devidamente compensado e
informado o n° do processo de Compensação n". 14896.19940.220813.1.3.04-7036,
entregue em 19/03/2014, portanto passa a sobrar os valores pagos a maior, os quais
não foram localizados na época da Decisão do Despacho.
O valor do DARF pago com o Código 2089 na data de 31/07/2009foi de: R$
95.388,50. Sendo que o valor correto do IRPJ informado na DCTF retificadora foi de
R$ 60.759,95, restando portanto um saldo de R$ 34.628,55 à serem compensados.
Deste saldo fora compensado através da Perd/Comp acima, o valor de R$ 23.700,00
referente ao COFINS de 07/2011, e o Valor de R$ 472,25 referente ao PIS de 07/2011,
portanto ainda resta saldo que foi informado em outra Perd/Comp.
Estão anexados a esta Impugnação os seguintes documentos:
Cópia da DCTF retificadora referente ao Io Semestre de 2009. Cópia do DARF
2089 de 06/2009, objeto das compensações.
A DRJ alega que:
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que apresentou o
PER/DCOMP no 14896.19940.220813.1.3.04-7036 em 19/08/2010, porém, não
retificou imediatamente a DCTF, o que somente ocorreu em 19/03/2014, isto é,
posteriormente à ciência do Despacho Decisório no 078148931 (13/03/2014).
É cediço que os débitos declarados em DCTF possuem caráter de confissão de
dívida. Nesse sentido, o Decreto-Lei no 2.124/84, art.5o, §1o diz:
...
Por outro lado, quando a DCTF é retificadora apresentada após a ciência do
Despacho Decisório e resulta em redução do tributo inicialmente confessado, é
entendimento dessa Receita Federal do Brasil que a DCTF, por si só, é insuficiente
para fins do reconhecimento de direito creditório, sendo necessária a apresentação de
documentos de sua escrituração com vistas a dar ao suposto crédito os requisitos de
liquidez e certeza.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos documentos de sua escrituração
para fins de comprovação do crédito pleiteado.
Além disso, necessário se faz abordar a questão da prova. O ônus da prova, em
regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I do novo Código de Processo Civil -
CPC), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (artigo 373, II do novo CPC).
Assim, o direito creditório não deve ser reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 13/10/2020 (fl.66) e apresentou o seu recurso
voluntário em 29/10/2020 (fl.68).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que não estava obrigada a
apresentar a escrituração mercantil e que a compensação se dá através do PER/DCOMP e que
consoante o art. 74, da Lei 9.430/96, a compensação é efetivada com a simples entrega da
declaração.
Aduz, ainda que:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903154/2014-54

Contudo, a escrituração somente veio a ser necessária a partir da publicação da
IN RFB 1.765/17, para autorizar a compensação dos saldos negativos de IRPJ e de
CSLL débitos desses tributos ou outros tributos federais, a Receita Federal passou a
exigir que, previamente, tenha sido entregue a ECF - Escrituração Contábil-Fiscal. Isto
significa dizer que, se a empresa quiser compensar débitos de tributos federais com
créditos de saldos negativos de IRPJ ou de CSLL, tem que, primeiro, entregar a ECF.
Com efeito, a compensação dos tributos em questão foi pleiteada pela
contribuinte antes de 2017, quando passou a vigorar a necessidade da apresentação de
escritura, portanto, a compensação requerida nesse processo independe de prévia
autorização pelo órgão fazendário e realiza-se com a mera entrega da PER/DComp
pelo contribuinte. Uma vez que o contribuinte tenha efetivamente entregado a
PER/DComp, extingue-se o crédito tributário.
Por derradeiro, aventado questões de mérito, embora entenda, como dito acima
não ser obrigatório a apresentação das escrituras contábeis diante do princípio da
legalidade, em boa-fé, vem a recorrente a untada das efetivas declarações de imposto
de renda (DIPJ2010-ano calendário 2009).
Diante do exposto requer seja conhecido o presente recurso administrativo para
no mérito reformar a r. decisão ora guerreada para homologar o crédito e sua
compensação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Observa-se que a DRJ deixou claro os motivos da não homologação, ou seja, não
foram juntadas as provas inequívocas do direito da recorrente. Apenas a retificação da DCTF,
realizada após o despacho decisório, não cria o direito.
Segundo o Parecer Normativo COSIT 2/2015, não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP, que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
no 1.110, de 2010.
No entanto, o mesmo expediente norteia que as informações declaradas em DCTF
– original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, por força do disposto no §6o
do art. 9o, da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário, consoante o disposto no §3o da mesma IN, como segue:.
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903154/2014-54

§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
A recorrente não juntou à MI a documentação que comprovasse inequivocamente
o seu direito. Mesmo alertada pela DRJ, não o fez, nem em sede de RV.
Ao contrário, alegou que não ser obrigada a apresentar a escrituração.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC o ônus da prova cabe a
recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A escrituração contábil realmente faz prova a favor do contribuinte, nos termos do
art. 967, do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário posto não ter restado provadas a
certeza e liquidez do crédito tributário declarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Original